Tribunal: TJSP
Processo: 0003432-61.2014.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003432-61.2014.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
RICARDO DAMACENO GAMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame
do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003432-61.2014.8.26.0123 -Voto no
2
voto número 46.012
Apelação no 0003432-61.2014.8.26.0123
(00003432-61.2014 - 1a V. CAPAO BONITO)
Apelante: RICARDO DAMACENO GAMA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 226/229,
acrescenta-se que Ricardo Damaceno Gama foi condenado a
cumprir a pena de onze (11) meses e vinte (20) dias de detenção, por
infração ao artigo 311 da Lei 9503/97, por 51 vezes, na forma do
artigo 71 do Código Penal. Substituída a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, a ser especificada no Juízo das Execuções Criminais.
Ele recorreu, à fl. 236, por intermédio de seu
Defensor dativo, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
237/239, buscando, preliminarmente, o reconhecimento de falta de
justa causa para a acusação. No mérito, pleiteia sua absolvição por
insuficiência probatória.
O recurso foi contrariado, às fls. 250/251; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 258/262, opinou por seu parcial
provimento.
É o relatório.
2- Inicial e efetivamente, ressalta-se que, existe
causa extintiva de punibilidade, que deve ser reconhecida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003432-61.2014.8.26.0123 -Voto no
3
declarada, de logo, nos termos do artigo 61, caput, do Código de
Processo Penal, restando prejudicado o exame do mérito.
Com efeito, ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva. A sanção aplicada, em Primeira Instância, concretizou-se; pois, a acusação não interpôs apelação,
conformando-se com o que foi decidido, em Primeiro Grau (cf. fls.
246).
Há que se esclarecer que a sentença foi publicada
em 20 de março de 2017 (cf. fl. 230) e até o presente momento já
havia ocorrido um interregno, ininterrupto, de mais de três anos.
Assim, pela aplicação da prescrição superveniente, há que se
extinguir a punibilidade do réu, ora apelante, pela aplicação do
artigo 109, incisos VI, combinado com o artigo 110, § 1o, ambos do
Código Penal.

A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV do
Código Penal, é uma das causas de extinção da punibilidade e o
artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, reza que o juiz
deverá declará-la de ofício, se a reconhecer, em qualquer fase do
processo. Entre a publicação da sentença condenatória e a presente
análise, decorreu mais de três anos, devendo, assim, ser
reconhecida a chamada prescrição superveniente da pretensão
punitiva do Estado e em razão desse reconhecimento e declaração a
análise do mérito resta prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003432-61.2014.8.26.0123 -Voto no
4
Ante o exposto, de ofício, julga-se extinta a
punibilidade do apelante, nos termos do artigo 61, caput, do Código
de Processo Penal e artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1o,
todos do Código Penal, prejudicado o exame do mérito do recurso.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR